Tribunal: TJMT
Processo: 1003624-73.2019.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003624-73.2019.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANA APARECIDA CORREIA - CPF: 001.350.361-86 (APELANTE), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA - CPF: 140.323.769-72 (APELANTE), LAURA DEMARCHI CORREIA - CPF: 021.658.329-26 (APELANTE), LUIZ CARLOS CORREIA - CPF: 412.903.569-04 (APELANTE), LOURDES CARDIM CORREIA - CPF: 655.809.079-15 (APELANTE), PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - CNPJ: 02.108.194/0001-79 (APELADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ação monitória PARCIALMENTE PROCEDENTE - EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

- Ação monitória fundada em Cédula de Produto Rural que atende os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, sendo incontroverso a emissão pela parte requerida, título já vencido e prescrito, que mantém a característica de ordem de pagamento sem eficácia de título executivo, evidenciando a desnecessidade de prova pericial contábil, não configurado definitivamente cerceamento de defesa. Sendo que a realização de perícia somente será necessária se após a sentença, houver divergência dos cálculos a serem então apresentados pelo exequente.

- O art. 355, I, do CPC, autoriza o magistrado julgar o pedido antecipadamente, prolatando sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS CORREIA, LOURDES CARDIM CORREIA, ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMACRCHI CORREIA e ADRIANA APARECIDA CORREIA, contra a sentença (Id 52199994 - Pág. 1/10), proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação Monitória No Único 1003624-73.2019.8.11.0040, que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, que acolheu a ação monitória do Banco/apelado, de seguinte dispositivo sentencial:

“Logo, o caso é de parcial procedência da pretensão formulada nos embargos, devendo ser excluída a clausula penal de 30% sobre o débito.

Sendo no caso o débito incontroverso, a ação é procedente, importando na rejeição parcial dos embargos. Os demais pontos levantados não são capazes de, em tese, infirmar o entendimento ora alcançado, razão pela qual deixo de enfrentá-los, a teor do artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos monitórios para excluir a cláusula penal, prevista no título executivo, mantendo a multa moratória em 10% e excluindo a cláusula penal de 30% sobre o débito.

Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, proposta por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI em desfavor de ADRIANA APARECIDA CORREIA, ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA, LUIZ CARLOS CORREIA e LOURDES CARDIM CORREIA, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, a “CÉDULA DE PRODUTO RURAL No 34/2015”, vencida em 30/07/2015, para fins de execução do saldo devedor de 8.607 (oito mil e seiscentos e sete) sacas de milho de 60 kg cada, equivalente a 516.420 kg (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e vinte quilogramas) + 10% de multa moratória, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.

CONDENO a parte requerida/embargante ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.”

A parte requerida/embargante manejou embargos de declaração (Id 52199996 – Pág. 1/8). O autor/embargado apresentou contrarrazões aos aclaratórios (Id 52200000 - Pág. 1/4). A juíza do feito em decisão (Id 52200001 – Pág. 1/3), rejeitou os embargos de declaração.

Irresignada, a parte autora dos embargos monitórios, em seu recurso de apelação (Id 52200003 – pág. 1/10), alegando que mesmo que permaneça a certeza e a exigibilidade do título, a liquidez, principalmente o “quantum debeatur” deve ser apurado por meio de prestação de contas e prova pericial contábil, a qual desde o início foi requerida e que exclusivamente fundamenta sua defesa.

Assim, requer seja conhecida a presente apelação e dado provimento no sentido ser reconhecido o cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida na origem a produção de provas, enquanto a única via capaz de comprovar os excessos cometidos pela parte apelada e reconhecida a nulidade da presente ação monitória desde a audiência de instrução, determinando seja realizada nova audiência, bem como a dilação probatória requerida.

O apelado/embargado, em suas contrarrazões (Id 52200007 - Pág. 1/13), refutando os argumentos da parte apelante, requer o desprovimento do apelo mantendo-se a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CARLOS CORREIA e OUTROS, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, na Ação Monitória No Único 1003624-73.2019.8.11.0040, que acolheu parcialmente os Embargos Monitórios manejados pela parte ora apelante contra a Ação Monitória ajuizada por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, que pôr primeiro reconhecendo que o caso é de parcial procedência da pretensão formulada nos embargos monitórios, determinou a exclusão da clausula penal de 30% sobre o débito.

Quanto a ação monitória, ao entendimento de que no caso o débito é incontroverso, julgou a ação monitória parcialmente procedente e rejeitou parcialmente os embargos monitórios, consignando o seguinte no Ato Sentencial:

“Por conseguinte, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA, proposta por PLANTUN COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI em desfavor de ADRIANA APARECIDA CORREIA, ANTONIO CARLOS BATISTA CORREIA, LAURA DEMARCHI CORREIA, LUIZ CARLOS CORREIA e LOURDES CARDIM CORREIA, convertendo de pleno direito, na forma do artigo 702, §8o, do Código de Processo Civil, o mandado inicial em mandado executivo, bem como em título executivo, a “CÉDULA DE PRODUTO RURAL No 34/2015”, vencida em 30/07/2015, para fins de execução do saldo devedor de 8.607 (oito mil e seiscentos e sete) sacas de milho de 60 kg cada, equivalente a 516.420 kg (quinhentos e dezesseis mil e quatrocentos e vinte quilogramas) + 10% de multa moratória, corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação. .

CONDENO a parte requerida/embargante ao ressarcimento das custas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atribuído à ação monitória.

CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o disposto no art. 524, ambos do CPC.

PUBLIQUE-SE E INTIMEM-SE.”

Quanto aas demais pontos levantados no presente feito, a Juíza do feito determinou que os mesmos não são capazes de, em tese, infirmar o entendimento ora alcançado, razão pela qual deixou de enfrentá-los, a teor do artigo 489, §1o, inciso IV do Código de Processo Civil.

A parte autora/embargante manejou embargos de declaração, que conhecidos, foram rejeitados.

Tem-se que que as alegações formuladas pela parte apelante/embargante de que mesmo que permaneça a certeza e a exigibilidade do título, a liquidez, principalmente o “quantum debeatur” deve ser apurado por meio de prestação de contas e prova pericial contábil, a qual desde o início foi requerida e que exclusivamente fundamenta sua apelação. Assim, requer seja conhecida a presente apelação e dado provimento para ser reconhecido o cerceamento de defesa, uma vez que foi indeferida na origem a produção de provas, única via capaz para comprovar os excessos cometidos pela parte apelada e reconhecida a nulidade da presente ação monitória desde a audiência de instrução, determinando seja realizada nova audiência, bem como a dilação probatória requerida.

- Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa.

Não procede a irresignação do embargante/apelante.

É consabido que o juiz tem o poder de ponderar sobre a necessidade da dilação probatória. Entendendo ele que os documentos constantes nos autos não são suficientes para a formação de seu livre convencimento, poderá conceder às partes a oportunidade para que especifiquem as provas a serem produzidas.

Caso contrário, ou seja, se o juiz já tiver formado seu livre convencimento motivado, poderá dispensar a produção de outras provas, proferindo desde logo sua decisão. Pode, ainda, o magistrado entender que as provas requeridas não serão úteis ao processo, como o ocorrido no presente caso.

Nesse sentido, leciona Antonio Carlos Marcato:

“Constatado ser o caso de julgamento do pedido (art. 269, I), o juiz avaliará a necessidade, ou não, de produção de provas tendentes à formação de seu convencimento sobre a pertinência da pretensão deduzida em juízo, provas essas respeitantes, exclusivamente, às questões de fato (da mihi facto, dabo tibi ius). Concluindo pela negativa, conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença de mérito, dispensada, assim, a fase instrutória, sem dúvida alguma a mais demorada e onerosa de todas as demais fases processuais”. (Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas. 2004, p. 983.)

No mesmo sentido, é o ensinamento de Vicente Greco Filho:

“O julgamento antecipado da lide, para Calmon de Passos, não é mais do que julgamento feito após a fase postulatória, por motivo de se haver colhido, nessa fase, todo o material necessário para formar a convicção do magistrado (art. 330, I), ou ocorrendo a revelia (art. 330, II) [...]. O objeto da prova é sempre o fato controvertido, pertinente e relevante. Se for incontroverso, não há necessidade de prova; tampouco se for irrelevante ou impertinente, pois então não alterará em nada o resultado da causa”. (Direito Processual Civil Brasileiro. 14a ed. Vol. 2. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 169/170)

Em que pesem as considerações lançadas no apelo, tem-se que a produção de provas revela-se prescindível para a solução da lide, eis que as questões trazidas referem-se à matéria de direito, a exemplo da existência e pressupostos da Cédula de Produto Rural no 34/2015, com vencimento em 30/07/2015 (Id 52199494 - Pág. 1/5), em que a matéria de fato e de direito é exclusivamente documental.

Assim, depreende-se que o conjunto probatório foi suficiente para resolução da lide, a teor do que estabelece o CPC em seu art. 370, parágrafo único:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessária ao julgamento do mérito.

Parágrafo Único: O juiz indeferirá, em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

Assim, ao juiz cabe indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, sem que isso implique qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, LV, da Magna Carta.

Por outro lado, o art. 355, I, do citado CPC, autoriza o magistrado julgar o pedido antecipadamente, prolatando sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, como é o caso dos autos.

No caso em análise, a d. Magistrada a quo, como destinatária das provas, entendeu que no processo havia os elementos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato e de direito e por isso desnecessária a realização de perícia contábil. Tal circunstância restou evidente na sentença, conforme excertos dos fundamentos da sentença que traz-se à colação:

“No caso dos autos, a embargada apresentou prova escrita da existência de seu crédito através da Cédula de Produto Rural No 34/2015, vencida em 30/07/2015, que foi emitida e assinada pelos embargantes (fato incontroverso) e que mantém a característica de ordem de pagamento à vista. Constitui, ainda, prova escrita sem eficácia de título executivo, pois está prescrito, de maneira que pode ser cobrado através desta ação monitória.

Para a validade da Cédula de Produto Rural são necessários os requisitos elencados no artigo 3o da Lei no 8.929/94, a seguir transcrito:

“Art. 3o A CPR conterá os seguintes requisitos, lançados em seu contexto: I - denominação "Cédula de Produto Rural"; II - data da entrega; III - nome do credor e cláusula à ordem; IV - promessa pura e simples de entregar o produto, sua indicação e as especificações de qualidade e quantidade; V - local e condições da entrega; VI - descrição dos bens cedularmente vinculados em garantia; VII - data e lugar da emissão; VIII - assinatura do emitente”.

A Requerida não nega a emissão da CPR, limitando sua defesa a alegação de que não houve a prestação de contas e apresentação de documentos dos produtos entregues e dos produtos recebidos, bem como os valores praticados quando dos produtos entregues, e a relação das entregas feitas a título de soja e milho pelos embargantes.

No entanto, vencido o título, torna-se exigível a obrigação de entregar os produtos discriminados na Cédula de Produto Rural, que independe de contraprestação antecipada, uma vez que não foi condicionada pela legislação específica como requisito de validade do título, sendo incabível à parte requerida se eximir do cumprimento da obrigação.

[...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já entendeu que “a cédula de produto rural é um título de crédito não causal, e, portanto, não está vinculado a negócio jurídico anterior (REsp 1435979/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, d. j. 30/03/2017)”.

Portanto, à luz deste entendimento, o valor da cédula de produto rural emitida pelos embargantes não está vinculado ao valor das compras e vendas originárias, não havendo que se falar em nulidade ou necessidade de revisão daquelas em virtude da diferença existente, tampouco em sua descaracterização.” (Id 52199994 - Pág. 3/4).

Da mesma forma não se falar em cerceamento de defesa, face ao julgamento antecipado da lide proferido pela Juíza do feito, assim, presentes nos autos todos os elementos de prova suficientes ao convencimento do julgador, desnecessária a dilação probatória.

Ao juiz, destinatário da prova, incumbe o poder-dever de velar pela duração razoável do processo, conforme previsto no art. 139, II do CPC, além disso, o direito processual adotou o sistema da livre apreciação da prova ou da persuasão racional, por meio do qual resta conferida ampla liberdade ao juiz para avaliar o contexto probatório, embora com o dever de indicar os motivos que lhe formaram o convencimento, consoante o art. 371 do CPC.

Veja-se a propósito a seguinte ementa, trazida como ensinamento doutrinário que se menciona:

“Não há cerceamento de defesa e nem ofensa ao direito constitucional previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal, no indeferimento de produção de prova, uma vez que o juiz é o seu destinatário, a ele cabendo avaliar a pertinência/oportunidade da prova requerida, como recomenda o art. 130 do CPC. Ademais, correto o não acolhimento do pedido, quando a realização da prova requerida em nada contribuirá para o equacionamento da lide” (AI 70013932918, 6a Câmara Cível do TJRS, rel. Des. Artur Arnildo Ludwig, j. em 26.10.2006”, em transcrição parcial, in Código de Processo Civil Comentado e Interpretado, Misael Montenegro Filho, São Paulo: Atlas, 2008, p. 187).

Ainda, no mesmo sentido:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. Quando os elementos de instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da controvérsia, fica afastada a hipótese de cerceamento de defesa” (TJSP, Apelação n. 937.399-0/0, rel. Des. Antônio Rigolin, 31a Câmara de Direito Privado, DJ 04.06.2008).

Foi correto, portanto, o julgamento antecipado da lide proferido pelo Juízo do feito, por estar em consonância com o disposto no art. 355, I, do CPC.

Dessa forma, a preliminar é de ser rejeitada, uma vez que a matéria é apenas de direito, não se verificando a necessidade de realização de prova pericial para comprovação do quanto alegado pela parte embargante/apelante, já que as questões dizem respeito acerca da legalidade ou não de encargos contratuais, sendo apenas necessário o conhecimento dos termos das cláusulas do contrato. A realização de perícia somente será necessária se após a sentença, houver divergência dos cálculos a serem então apresentados pelo exequente.

Diante desses fatos, não merece reparos a sentença de primeiro grau.

Isto posto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, no sentido de manter a sentença por esses e pelos seus próprios fundamentos. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021